Tribunal: TJBA
Processo: 8001713-86.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001713-86.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JADSON TEIXEIRA AMORIM

Advogado(s)
:
AMANDA DOS SANTOS PEREIRA, GIOVANI FONSECA DE MIRANDA, ANNA CAROLINNA SANTOS DE SOUZA, CARLOS GUSTAVO FABIANO PIROLLA SENA, TAIANNE ANTONIA PRAISLER

APELADO: JACINTO JOSE LERMEN

Advogado(s)
:
RUDINEI FORTES DRUMM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO DE DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Ação de cobrança de comissão de corretagem de imóvel rural, ajuizada por corretor sob alegação de contrato verbal e desistência injustificada do vendedor, cumulada com pedido contraposto de indenização por danos morais em razão de supostas ameaças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (1) Aferir a exigibilidade da comissão de corretagem em negócio imobiliário não concretizado com a efetiva venda. (2) Verificar a configuração e a extensão dos danos morais decorrentes de conduta do corretor.

III. RAZÕES DE DECIDIR: (1) O contrato de corretagem, ainda que verbal, possui natureza de obrigação de resultado, sendo a comissão devida somente quando há a efetiva concretização do negócio jurídico de compra e venda do imóvel, e não meramente a aproximação das partes ou a obtenção de proposta. A ausência de formalização da promessa de compra e venda e do pagamento de sinal/preço impede o reconhecimento do direito à comissão. (2) A prova testemunhal e documental coligida aos autos demonstrou a ocorrência de ameaças por parte do corretor ao proprietário do imóvel, configurando ato ilícito que enseja a reparação por danos morais. O valor arbitrado em primeira instância mostra-se razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido. Tese jurídica firmada: A comissão de corretagem em compra e venda de imóvel é devida apenas com a efetivação do negócio, consubstanciada na assinatura da promessa de compra e venda e/ou pagamento de sinal, não bastando a mera aproximação das partes ou desistência unilateral posterior. A conduta do corretor que excede os limites da cobrança e pratica ameaças enseja indenização por danos morais.

V. CITAÇÕES: Código Civil, arts. 722, 725, 884 e 398. Lei nº 6.530/78, art. 3º e 20, III. Súmula 54 do STJ. Súmula 362 do STJ. AREsp n. 2.744.346/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025,(TJ-BA - APL: 05199746020148050001, Relator.: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2019, TJ-MG - AC: 10000220641302001 MG, Relator.: Marco Antônio de Melo (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/08/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001713-86.2017.8.05.0154
, em que figuram como apelante JADSON TEIXEIRA AMORIM e como apelada JACINTO JOSE LERMEN.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça

R08